Tribunal: TJPA
Processo: 0002754-55.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002754-55.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CELINO FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, CELINO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECISÃO REVOGADA. É DESNECESSÁRIA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIR EM MORA O DEVEDOR PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(processo eletrônico nº 0000081-36.2017.8.14.0050
), ajuizado em face de
CELINO FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME E CELINO FERREIRA DOS SANTOS, determinou que fosse apresentada a notificação do executado, com o objetivo de constituir o devedor em mora sobre o vencimento antecipado da dívida, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois a execução se funda em uma cédula de crédito bancário, sendo necessário apenas a apresentação da própria cédula e a planilha atualizada do débito, pois a execução se pauta em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Desse modo, postula, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

A então relatora, Desembargadora Gleide Pereira de Moura
deferiu o efeito suspensivo (ID 4524890).

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

O recorrido não foi localizado para apresentar contrarrazões (ID 19123251).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Apesar do agravado não ter sido encontrado para contrarrazoar,
em obediência ao princípio da celeridade processual, entendo que o presente agravo deve ser julgado, tendo em vista que a matéria está pacificada na jurisprudência pátria.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que
determinou que fosse apresentada a notificação do executado, com o objetivo de constituir o devedor em mora sobre o vencimento antecipado da dívida.

Adianto que assiste razão ao Agravante.

Não há que se falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução, tendo em vista que trata-se de obrigação certa, líquida e exigível. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BAN CÁRIO. CAPITAL DE GIRO. NATUREZA DO NEGÓCIO QUE NÃO EXIGE A JUNTADA DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1. Não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação. Inteligência do art. 397 do Código Civil. 2. Considerando a natureza da obrigação firmada entre as partes, revela-se desnecessária a juntada dos extratos evolutivos mês a mês. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70076023217, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/03/2018)

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução. Agravo de Instrumento provido. ( Agravo de Instrumento Nº 70063321152, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 24/04/2015).(TJ-RS - AI: 70063321152 RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Data de Julgamento: 24/04/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/04/2015)

Desse modo,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito objeto do presente recurso.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2024